Tribunal: STF
Processo: RE 1554968
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CUMULATIVA. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que proveu o recurso extraordinário ante a divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF.



    2. Ao formalizar, de forma cumulativa, embargos de declaração e agravo intermo contra a mesmo ato decisório, a parte pretende a reforma do ato agravado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, considerado o princípio da unidade recursal, cabe conhecer de agravo interno quando formalizado, cumulativamente, com embargos de declaração, ambos contra o mesmo ato decisório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O princípio da unidade recursal ou da unirrecorribilidade torna inviável o agravo interno interposto, contra o mesmo ato decisório, cumulativamente com embargos de declaração. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno não conhecido.